Tribunal: TJDFT
Processo: 0749851-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0749851-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: CELIO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pelo Banco Santander S/A em face da decisão[1] que, nos autos da ação cominatória cumulada com indenizatória manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pelo agravado – Célio Barbosa de Oliveira –, dentre outras resoluções, concedera o provimento antecipatório por ele reclamado, cominando às instituições financeiras rés a obrigação de, no prazo de 5 (cinco) dias, suspenderem os descontos mensais relativos às parcelas previstas em contratos de empréstimo consignado vinculados ao benefício previdenciário do autor/agravado, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor de cada parcela que venha a ser indevidamente descontada. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que restara evidenciada a probabilidade da ocorrência da fraude invocada pelo agravado, que alegara ter sido vítima de fraude articulada por terceiros que se fizeram passar por correspondentes bancários, ensejando a transferência de valores vultosos a terceiro estranho à relação contratual, situação que, consoante assentado, não afastaria a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, na forma da Súmula 479 da Corte Superior de Justiça. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decidido, afastando-se a obrigação e a multa lhe cominadas, e, alfim, a reforma do provimento arrostado, ratificando-se a medida antecipatória deferida ou, subsidiariamente, reduzindo-se o montante fixado a título de multa. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a narrativa do agravado não se afigura verossímil, haja vista a ausência de prova mínima de vínculo contratual entre as partes. Pontificara ressoar evidente a impossibilidade de atribuição de qualquer espécie de responsabilidade ao banco em face dos fatos narrados à exordial, tendo em vista que não seria sequer parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Assinalara que o mútuo que fomentara derivara de contratação legítima, não podendo ser responsabilizado por atos praticados por terceiros. Aduzira que, caso a decisão arrostada não seja reformada e, por consequência, revogadas a determinação lhe endereçada e a multa fixada, terá que arcar com o pagamento de valores altos, considerando a impossibilidade de cumprimento do determinado. Realçara que, por ser a multa ilimitada e ainda, por tratar-se de obrigação de fazer impossível, a postergação dessa resolução invariavelmente acarretar-lhe-á prejuízo, porquanto deverá arcar com valores exorbitantes, face à impossibilidade momentânea de cumprimento da tutela deferida. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pelo Banco Santander S/A em face da decisão que, nos autos da ação cominatória cumulada com indenizatória manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pelo agravado – Célio Barbosa de Oliveira –, dentre outras resoluções, concedera o provimento antecipatório por ele reclamado, cominando às instituições financeiras rés a obrigação de, no prazo de 5 (cinco) dias, suspenderem os descontos mensais relativos às parcelas previstas em contratos de empréstimo consignado vinculados ao benefício previdenciário do autor/agravado, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor de cada parcela que venha a ser indevidamente descontada. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que restara evidenciada a probabilidade da ocorrência da fraude invocada pelo agravado, que alegara ter sido vítima de fraude articulada por terceiros que se fizeram passar por correspondentes bancários, ensejando a transferência de valores vultosos a terceiro estranho à relação contratual, situação que, consoante assentado, não afastaria a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, na forma da Súmula 479 da Corte Superior de Justiça. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decidido, afastando-se a obrigação e a multa lhe cominadas, e, alfim, a reforma do provimento arrostado, ratificando-se a medida antecipatória deferida ou, subsidiariamente, reduzindo-se o montante fixado a título de multa. De acordo com o reportado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da plausibilidade de se debitar ao agravante, em sede de tutela de urgência, a obrigação de suspender os descontos que, a título de adimplemento de parcelas de mútuo, são mensalmente ultimados na folha de pagamento de benefício previdenciário do agravado como forma de quitação do saldo devedor referentes ao mútuo alegadamente contratado entre as partes. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a apreciar o pedido antecipatório. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de natureza cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tutela provisória de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelo agravado e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, que tem natureza cautelar, no molde em que fora reclamado, não afigura-se provido de suporte legal, devendo ser suspenso. Do cotejo dos autos não afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado. Conforme se extrai dos autos da ação de conhecimento subjacente, alegara o agravado que fora vítima de ilícito praticado por terceiro, que, apresentando-se como correspondente financeiro do agravante, teria ofertado a portabilidade do empréstimo que contratara junto ao Banco de Brasília S/A. Aduzira que o novo contrato a ser firmado com o Banco Olé Consignado S/A, incorporado pelo agravante, quitaria o empréstimo com o Banco de Brasília S/A e reduziria o valor das prestações mensais. Noticiara o agravado que, segundo informara a correspondente bancária, para que fosse possível a portabilidade, deveria transferir o valor depositado alegadamente pelo Banco Olé S/A em sua conta bancária, decorrente do novo mútuo contratado, para a conta de TSE Seguros e Cancelamento. Informara que fora depositado em sua conta bancária o montante de R$ 26.694,57 (vinte e seis mil seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos) e, por esse motivo, transferira aludida quantia para a conta indicada pelo correspondente, mediante transferência bancária. Mencionara que, a despeito da transferência que realizara, persistem os descontos referentes ao mútuo firmado com o Banco de Brasília S/A e, ademais, passara a suportar descontos relativos ao mútuo celebrado alegadamente com o Banco Olé S/A, de modo que, atualmente, tem que arcar com o pagamento do derradeiro mútuo, ficando patente que fora vítima de golpe. De início, imperioso o registro de que o agravado não lograra evidenciar que o agravante é a instituição financeira responsável pelos descontos realizados sobre o benefício previdenciário do agravado, no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais). Com efeito, conquanto estampada a subsistência de duas rubricas referentes a mútuo consignado no documento “histórico de créditos”[3] colacionado aos autos de origem pelo agravado, restando apurado que, segundo o por ele narrado, o desconto de maior expressão, no montante de R$ 1.759,03 (um mil setecentos e cinquenta e nove reais e três centavos), referir-se-ia ao empréstimo primevo, celebrado com o Banco de Brasília S/A e cuja nova contratação que alegara permeada de fraude prestar-se-ia a adimpli-lo, via portabilidade, não restara positivado que o decote de valor menos expressivo estaria sendo realizado a título de adimplemento de mútuo celebrado com o agravante. É que não fora coligido aos fólios qualquer elemento demonstrativo de que os débitos mensais efetuados derivam de mútuo firmado com o banco agravante, não tendo sido apresentado sequer o extrato referente à conta bancária do agravado, por meio do qual ressoaria possível aferir-se a origem do montante que alegara ter recebido a título do empréstimo impugnado. Quanto ao ponto, imperioso consignar que a minuta de contrato juntada[4], contendo a logomarca do Banco Olé Consignado e que teria sido encaminhada por suposto correspondente bancário, não se presta a demonstrar a responsabilidade do agravante pelas cobranças efetuadas, porquanto se trata de mero esboço de documento, não traduzindo efetivo instrumento contratual expedido pela instituição. Sob essa realidade, abstraída qualquer consideração acerca da legitimidade do agravante para a composição passiva da ação subjacente, o que sobeja é que, efetivamente, não lograra o agravado evidenciar que os descontos suportados em sua folha de pagamento de benefícios derivam de mútuo celebrado com o banco recorrente, emprestando verossimilhança ao arguido pela instituição financeira no sentido de que não subsiste mútuo celebrado entre as partes, conforme demonstram as telas capturadas de seus sistemas internos e colacionadas às razões recursais[5], tornando impossível o cumprimento da obrigação lhe debitada pela decisão agravada. Destarte, não se inferindo, ao menos por ora, vínculo obrigacional subsistente com o banco agravante, tornando despicienda até mesmo a análise das circunstâncias que permearam a alegada fraude que vitimara o agravado, decorrente de indução a erro na contratação de novo mútuo e subsequente transferência indevidamente realizada em favor do terceiro correspondente bancário, não sobeja possível imputar-se ao agravante a obrigação de suspensão de descontos referentes a mútuo que, sob a análise perfunctória possível nessa fase processual incipiente, acaso subsistente, não fora celebrado com o recorrente, notadamente em sede de tutela provisória, ainda que de natureza cautelar. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da tutela provisória formulada pelo agravado, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, arts. 300 e 303). Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado pelo agravado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de plausibilidade do direito vindicado pela agravada, deixando a tutela provisória de urgência que formulara sob a forma de tutela antecipada carente dos seus pressupostos de sustentação. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada, na parte em que concedera a tutela provisória almejada pelo agravado, até a resolução deste recurso. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 253677892 (fls. 136/142), Ação Cominatória c/c Indenizatória no 0715838-87.2025.8.07.0003. [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] - ID Num. 239736356 (fl. 60), Ação Cominatória c/c Indenizatória no 0715838-87.2025.8.07.0003. [4] - ID Num. 253368916 e ID Num. 253368917 (fls. 133/135), Ação Cominatória c/c Indenizatória no 0715838-87.2025.8.07.0003. [5] - ID Num. 78329656, pp. 04/05 (fls. 06/07).